Tribunal: TJDFT
Processo: 0715613-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO TEMPESTIVO. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. PRAZO PRORROGADO NO PJE. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME DA CONTENTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão, pois o provimento jurisdicional foi claro, certo e coerente com sua fundamentação.
2. O acórdão embargado apreciou toda a matéria, indicando de forma clara e precisa os motivos e fundamentos que o embasam, concluindo que o último dia do prazo coincidiu com a data do depósito realizado pela embargada, em razão de problemas técnicos ocorridos no PJE que prorrogaram a contagem, conforme indicado pelo sistema e certificado pela secretaria do Juízo.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.